Tribunal: TJMT
Processo: 1010089-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010089-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (AGRAVANTE), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (AGRAVANTE), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), BRUNO PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.774.391-32 (AGRAVADO), ALTAIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 069.761.398-42 (AGRAVADO), RAFAEL PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.772.171-56 (AGRAVADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CONTINUAÇÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL – EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

O cumprimento de sentença nada mais é do que uma continuação da ação de conhecimento, que culminará na efetiva satisfação do provimento judicial obtido. A rigor, não se trata de uma nova ação, mas de uma decorrência lógica da decisão favorável outrora obtida, não havendo, portanto, que se falar em novas custas para dar início ao cumprimento do julgado, ainda que a aludida pretensão se restrinja ao percebimento de honorários de sucumbência.

O fato da demanda ter sido distribuída autonomamente - por determinação do magistrado de piso -, não tem o condão de afastar o caráter de continuação do trâmite processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento

interposto por
Rannier Felipe Camilo e outros
contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença Homologatória de Composição Extrajudicial firmada nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor de
Bruno Piva Battaglini e outros
, em que o juízo
a quo
determinou aos agravantes a comprovação da hipossuficiência, como pressuposto para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ou a quitação das custas judiciais.

Os agravantes alegam que formularam o pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais nos autos principais, conforme abaliza a legislação, contudo, o juízo
a quo
, para evitar tumulto processual, determinou que a secretaria promovesse a distribuição do pedido em autos apartados e apenso aos autos principais, determinando, no entanto, quanto do recebimento dos autos, a comprovação da hipossuficiência econômica para fins de concessão ao benefício da assistência judiciária gratuita ou então a comprovação do recolhimento das custas judiciais.

Aduzem que a decisão é equivocada, porquanto não há que se falar na instauração de nova relação jurídica processual capaz de atrair a obrigatoriedade do recolhimento de novas custas, e que, além de estarem pleiteando a execução de seus honorários, devidos pela autuação e desempenho em processo de execução, a imposição de recolhimento de novas custas caracteriza cobrança em repetição sobre o mesmo incidente, vez que as custas processuais pagas no início do processo, por qualquer das partes, devem se estender ao procedimento de execução dos honorários advocatícios.

Argumentam que, desde a alteração processual promovida pela Lei no 11.232/05 e mantida com o CPC de 2015, a execução de sentença cível de cunho condenatório passou a ser realizada no mesmo processo (de conhecimento) onde foi gerado o título executivo e produzidos todos os atos judiciais anteriores a ele, sem necessidade de instauração de uma nova relação jurídico-processual.

Pedem o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento do procedimento de cumprimento de sentença sem a necessidade de recolhimento de custas judiciais.

O agravado não apresentou contrarrazões (ID. 46214468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, faz-se necessário um breve relato dos atos processuais mais relevantes para a elucidação da controvérsia.

Da análise da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1004297-85.2018.8.11.0045, observa-se que as partes, exequente e executado, firmaram transação civil (ID. 19481981) com o objetivo de por fim à celeuma estabelecida, o que foi homologado pelo juízo
a quo
(ID. 20564099).

Especificamente, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, ficou estipulado no Termo de Acordo que os executados deverão efetuar o pagamento fixado em 10% sobre o valor acordado, correspondendo ao quantum de R$ 111.400,00 (cento e onze mil e quatrocentos reais), a ser pago em duas parcelas iguais, anuais e sucessivas, no valor de R$ 55.700,00 (cinquenta e cinco mil e setecentos reais) cada uma, vencendo-se a primeira em 30/07/2019 e a segunda em 30/07/2020, diretamente aos causídicos (ID. 19457193 – Pág. 4, autos da ação de execução).

Postulado o cumprimento de sentença nos autos principais, relativamente aos honorários de sucumbência, entendeu o juízo
a quo
que o processamento de tal pedido deveria ocorrer em autos apartados, distribuídos por dependência à demanda principal, a fim de evitar tumulto processual, uma vez que a obrigação ajustada entre os litigantes estava sendo devidamente adimplida pelos executados (ID. 23523338).

Recepcionado, então, o cumprimento de sentença distribuído sob o no 1004834-47.2019.8.11.0045, o juízo
a quo
, entendendo pela necessidade de recolhimento das custas iniciais em razão da instauração de nova relação jurídica processual, determinou aos requerentes que comprovassem a condição de hipossuficientes, para fazerem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, ou promovessem a quitação das custas judiciais.

Contra essa decisão insurgem-se os agravantes, aduzindo, em síntese, que a decisão é equivocada, porquanto a imposição de recolhimento de novas custas caracteriza cobrança em repetição sobre o mesmo incidente, vez que as custas processuais pagas no início do processo, por qualquer das partes, devem se estender ao procedimento de execução dos honorários advocatícios.

Além disso, argumentam que, desde a alteração processual promovida pela Lei no 11.232/05 e mantida com o CPC de 2015, a execução de sentença cível de cunho condenatório passou a ser realizada no mesmo processo (de conhecimento) onde foi gerado o título executivo e produzidos todos os atos judiciais anteriores a ele, sem necessidade de instauração de uma nova relação jurídico-processual.

Pois bem.

É cediço que constituiu faculdade do advogado executar os honorários advocatícios de forma autônoma, ou nos autos da própria demanda que originou o crédito, nos termos dos artigos 23 e 24, §1o, da Lei no 8.906/1994, que dispõe:

“Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.
”
(destaquei)

Além disso, o cumprimento de sentença nada mais é do que uma continuação da ação de conhecimento, que culminará na efetiva satisfação do provimento judicial obtido. A rigor, não se trata de uma nova ação, mas de uma decorrência lógica da decisão favorável outrora obtida, não havendo, portanto, que se falar em novas custas para dar início ao cumprimento do julgado, ainda que a aludida pretensão se restrinja ao percebimento de honorários de sucumbência.

Sobre o tema, segundo leciona Arruda Alvim, o cumprimento de sentença nada mais é que
“uma fase consequente à sentença condenatória, prosseguindo-se no mesmo processo”
. (Teresa Arruda Alvim Wambier, Luiz Rodrigues Wambier e José Miguel Garcia Medina, Breves Comentários à nova sistemática processual civil, 4a ed, São Paulo, RT).

In casu
, conforme salientado alhures, o cumprimento de sentença somente foi iniciado em autos apartados por determinação do juízo
a quo
, a fim de evitar tumulto processual. Contudo, havendo norma legal que permita ao causídico promover a execução nos próprios autos, e considerando que o cumprimento de sentença não implica em uma nova relação jurídica, o fato da demanda ter sido distribuída autonomamente não afasta o caráter de continuação do trâmite processual.

Destarte, mesmo que autuado em autos apartados, não é cabível a cobrança de novas custas iniciais, razão pela qual a reforma do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão recorrida, declarando a inexigibilidade da cobrança de custas iniciais, com o consequente prosseguimento da marcha processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020